Tribunal: TJES
Processo: 5001179-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001179-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON KOBI SEBASTIAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001179-41.2022.8.08.0024

RECTE.:
JEFFERSON KOBI SEBASTIAO

RECDOS.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DESVIO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
autora alega, em síntese, que a requerida realizou
cobrança indevida de um débito já quitado
. Requer, por conseguinte
, que a ré suspenda a cobrança da fatura do mês de julho de 2021, com o objetivo de que a energia não seja suspensa. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, além de condenação da requerida na repetição do indébito do valor cobrado e condenação em danos morais.

Em sede recursal (ID 2988847), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de dano moral, eis que “desde a cobrança até o ajuizamento da ação se passaram quase 01 ano, com diligencias e tentativas de solucionar o problema de forma administrativa, o que por descaso da empresa requerida não fora solucionado, sendo assim, merece relevância o esforço desempenhado do autor para a resolução sem a movimentação do judiciário”.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 2988852), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2988834) dispôs que: “
Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e
JULGO PARCIACLMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por JEFFERSON KOBI SEBASTIAO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR inexistente o débito entre o autor e a ré, referente à fatura do mês de julho/2021, da unidade de instalação elétrica de n° 0160234538, no valor de R$66,39;
b)
Julgar improcedente o pedido de dano moral e de repetição do indébito
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isso porque, em que pese a irresignação autoral, não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução de problemas derivados de acidentes de consumo.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Imperioso mencionar, ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.